Tribunal: TJPA
Processo: 0000141-98.2016.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000141-98.2016.8.14.0064

APELANTE: JOSIVALDO OLIVEIRA DA COSTA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0000141-98.2016.8.14.0064.

COMARCA DE ORIGEM:JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE VISEU-PA

APELANTE: JOSIVALDO OLIVEIRA DA COSTA

REPRESENTANTE LEGAL: JOSUE SAMIR CORDEIRO PINHEIRO (OAB-PA 19.592)

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL).

NULIDADE
DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA.
INOCORRÊNCIA.
A defesa a presentou seus memoriais finais de forma sucinta, logo não há que se falar em ausência de defesa. Com efeito, ainda assim não fosse, certo é que a defesa não logrou êxito em demonstrar quais teriam sido os prejuízos suportados pelo apelante em suas alegações finais. Precedentes do STJ.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA
.
TESE REJEITADA
.
Não
há de se falar em absolvição quando a condenação encontra suporte na firme palavra da vítima e demais testemunhas ouvidas em juízo. A materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que inclui as declarações uníssonas e harmônicas da vítima, com o depoimentos das testemunhas e laudo toxicológico que confirmam as declarações da ofendida. Afastando-se, pois, a aplicação do princípio
in dubio pro reo.
Os crimes sexuais, em sua maioria, ocorrem sem a presença de qualquer testemunha, de forma que a palavra da vítima, corroborada pelas demais provas nos autos, é suficiente para um decreto condenatório.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA
. TESE REJEITADA.
A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena arbitrada não merece retificação, face à existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis corretamente justificadas ao recorrente (circunstância e consequências do crime), fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

CONTINUIDADE DELITIVA
.

PREJUDICADO.
O magistrado não aplicou a continuidade delitiva no quantum da pena fixada na sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0000141-98.2016.8.14.0064.

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE VISEU-PA

APELANTE:
JOSIVALDO OLIVEIRA DA COSTA

REPRESENTANTE LEGAL: JOSUE SAMIR CORDEIRO PINHEIRO

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSIVALDO OLIVEIRA DA COSTA
,
por intermédio de Advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Viseu-PA
(ID.9555422) que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público, e condenou a cumprir
pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática do crime previsto no
artigo 217-A, do Código Penal.

Narrou à denúncia
(ID.9546407) que no dia 11/01/2016, por volta das 21h, a Senhora Edina Chaves Tavares estava com sua filha, a vítima Samilly Kelly Tavares, de 10 anos, em uma barraca de churrasquinho, quando pediu que o moto taxista e ora denunciado

JOSIVALDO OLIVEIRA DA COSTA
levasse sua filha Samilly até a casa de sua irmã Samira.

Josivaldo levou a vítima de moto até a casa da irmã Samira. Ocorre que, quando voltavam para a barraca de churrasquinho, o moto taxista desviou o caminho e parou em uma rua erma no bairro Mangueirão, local em que estuprou a vítima.

A criança foi primeiramente ouvida pelo Conselho Tutelar, fls. 14, onde declarou que foi levada a um local escuro no bairro do Mangueirão, pelo denunciado e que este a mandou “ficar boazinha” e “chupar seu pau”. O denunciado a beijou e apalpou os seus seios, beijando-a, também tirou o short da vítima.

Diante do exposto, encontra-se
JOSIVALDO OLIVEIRA DA COSTA
,
incurso nas sanções punitivas do
art.217-A, do Código Penal
.

A denúncia foi recebida em 06 de dezembro de 2016 (ID.9546408).

Na Sentença
(ID.9555422), o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu

JOSIVALDO OLIVEIRA DA COSTA
, como incurso no artigo 217-A, do CPB

Em razões recursais
(ID.9555441), o recorrente
pugnou:
Preliminar
Nulidade de do processo por ausência de defesa técnica;
No mérito

1)
pela absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria
2)
Atipicidade do crime continuado, inexistência de circunstância temporal;
3)
Do decote da causa de aumento prevista no art. 226, II do CPB;
4)
Redimensionamento da pena aplicada.

Em sede de contrarrazões
(ID.9555443), o Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento do Recurso de Apelação
, com a manutenção da r. decisão condenatória.

Nesta instância superior
(ID.9803378) a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
,
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos instruídos para julgamento na sessão do plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PRELIMINAR

NULIDADE
DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA

A insurgência do impetrante volta-se, contra a suposta ausência de defesa técnica, tendo em vista que o Defensor Público, em alegações finais, que recebeu tal múnus, omitiu-se de refutar os fatos delituosos descritos pela peça pórtica, além de imanar-se o (órgão) reitor da acusação, ao asseverar que os delitos que pesam contra o apelante são verdadeiros, o que sonegou ao réu o direito ao exercício da ampla defesa, com o que remanesceu indefeso.

Nesse ponto, a alegação não merece prosperar, conforme passo a explicar.

De acordo com a Súmula 523 do STF, que assim estabelece:

Súmula 523
. No processo Penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

Compulsando os autos (id.9555420) a defesa a presentou seus memoriais finais de forma sucinta, logo não há que se falar em ausência de defesa.

Com efeito, ainda assim não fosse, certo é que a defesa não logrou êxito em demonstrar quais teriam sido os prejuízos suportados pelo apelante em suas alegações finais.

E há que se destacar que não há nulidade processual sem demonstração da ocorrência de efetivo prejuízo para o réu, nos termos do art. 563 do Código Processo Penal. É princípio de direito “
pás de nullité sans grief.
”

Para que se demonstre a falta ou deficiência da defesa, não basta a alegação genérica pelo atual defensor, sendo necessária a especificação da negligência ou inércia do Defensor Público.

Em decisão do Superior Tribunal de Justiça entendeu que cabe à defesa demonstrar que eventual atuação diversa do advogado poderia, de forma concreta, ter acarretado a absolvição do paciente, ainda que pela geração de dúvida no julgador” (HC.299.760/SP, Rel.Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/08/2016).

Nesse sentido:

EMENTA:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE TRIBUNAL SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS. NULIDADE. PREJUÍZO. NECESSIDADE DE DEMOSNTRAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a via do habeas corpus não se presta para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior. Precedentes. 2. As matérias alegadas pelo agravante não foram analisadas pelo acórdão proferido pelo STJ. Fato que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de supressão de instância. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da tese defensiva. Isso porque o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. Precedentes. 4. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Da mesma forma, [n]o processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu (
Súmula 523
/STF). 5. Não se proclama nulidade sem a comprovação de prejuízo, sendo certo ainda que eventuais irregularidades do inquérito não repercutem na ação penal (HC 130.810-AgR, de minha relatoria). 6. Agravo regimental desprovido.
(STF, RHC 187025 AgR, Relator(a): Min.
ROBERTO BARROSO
, Primeira Turma, Julgado em: 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 31-08-2020 PUBLIC 01-09-2020

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Concussão e Coação no curso do processo. Condenação transitada em julgado. Alegação de cerceamento de defesa. Demonstração de prejuízo. Necessidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, a página oficial do STJ na internet informa que a condenação transitou em julgado em 26.04.2021.2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)” (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). O STF também já firmou entendimento no sentido de que, “[n]o processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (Súmula 523/STF).3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, HC 213510 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Julgado em: 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101

DIVULG 25-05-2022

PUBLIC 26-05-2022)

Pelos fundamentos expostos, por não vislumbrar qualquer irregularidade a ser sanada, não acolho a preliminar suscitada.

NO MÉRITO

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSIVALDO OLIVEIRA DA COSTA
,
por intermédio de Advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Viseu-PA
(ID.9555422) que
julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público, e condenou a cumprir
pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática do crime previsto no
artigo 217-A, do Código Penal.

Com o presente recurso objetiva o ora apelante a
pela absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria; Atipicidade do crime continuado, inexistência de circunstância temporal; o decote da causa de aumento prevista no art. 226, II do CPB; e por fim o redimensionamento da pena aplicada.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA

Com o presente recurso objetiva o ora apelante a
absolvição
, com fundamento na tese de insuficiência de provas e negativa de autoria para ensejar o édito condenatório, uma vez que o réu negou veemente que não praticou conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso contra a vítima.

A presente tese defensiva não merece prosperar ante as razões expostas abaixo.

O
art. 386, incisos V
I
I, do CPP
, prevê:

Art. 386
. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...).

VII
–

não existir prova suficiente para a condenação.
.

Por sua vez, a
Lei nº 12.015/2009
introduziu no
artigo 217-A do Código Penal
o crime de
estupro de vulnerável:

Art. 217-A
: Ter conjunção carnal
ou praticar outro ato libidinoso
com menor de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.
GRIFEI.

Infere-se do preceito normativo supramencionado que em nosso sistema jurídico a situação de vulnerabilidade da vítima mereceu especial destaque, refletindo a preocupação do legislador com a proteção da pessoa vulnerável e com a repressão mais rigorosa de quem extravasa sua lascívia contra pessoa menor de 14 anos.

Na hipótese destes autos, o conjunto probatório revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
art. 217-A do Código Penal
contra a menor
S.K.T.S
.

Ressalte-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a "caracterização do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime". Esse entendimento acima explicitado foi fixado em julgamento do REsp 1480881/PI, no âmbito do STJ, com relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz, em 26/08/2015.

É de nosso conhecimento que nos delitos de natureza sexual, a palavra da vítima
S.K.T.S.,
ainda que se trate de uma menor de 10 (dez) anos de idade, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão.

Corroborando com as declarações prestadas pela, TESTEMUNHA
SAMARA KELLY TAVARES SILVA
, (ID.789873556, ouvido em juízo relatou:

“QUE era de confiança da família; QUE o acusado era como se fosse um irmão pra mamãe; QUE não levava a SAMIRA sozinha, sempre estava com a agente; QUE ocorreu a primeira vez quando teve um churrasco na casa da minha tia, ele levou umas roupas para sua tia e levou a Samira, foi quando da primeira vez que aconteceu; QUE a segunda vez foi quando sua irmã ligou pra ele lhe pedindo um churrasco, foi quando a minha mãe aproveitou que ele iria pra casa dela, para levar a Samira; QUE nunca desconfiou dos abuso, durante os transportes; QUE sua mãe desconfiou porque na hora que chegou em casa, entregou o churrasco, entregou o trabalho dela, nem desceu da moto; QUE a corrida demorou mais tempo do que o devido; Que Samira lhe informou que quando ele foi levar o churrasco não desviou o caminho e sim quando foi leva-la para sua casa, desviou lá para o poeirão; QUE a menor depois levou ela e sua mãe no local onde teria ocorrido o fato delituoso, descrevendo o que teria ocorrido; QUE a Samilly não tinha desenvolvimento precoce, ela não saia sem está acompanhada, ia de escola pra casa; QUE nunca ouve boato de que sua irmã teria ido atrás dele; QUE ninguém desconfiava de nada, ele era uma pessoa normal; QUE isso aconteceu, porque ele se
aproveitou da confiança de sua mãe,
e de todo mundo, pra ela,
ele era um irmão
; QUE presenciou o relato da vítima a sua mãe; QUE SAMILLY ficou traumatizada, não podia ver nenhum homem, ela não falava muito, apenas demonstrava o que ele tinha feito com ela; QUE TINHA MEDO dele, ela chorava quando via um homem; QUE ela ficava com vergonha de tudo, não queria ir mais para aula, não tinha interesse de nada, as pessoas ficavam dizendo
olha aquela menina foi estuprada
; QUE na primeira vez, ela foi ameaçada por ele; QUE nunca teve namoro com outros rapazes; QUE sua irmã falou, eu ele metia o dedo dentro da vagina dela, e por trás; QUE ele introduziu o pênis na vagina dela; QUE ele pediu que ela chupasse o pênis dele, mas ela não o fez; QUE só ameaçou ela, caso contasse iria matá-la; QUE passava encarando a gente; .”

A testemunha
EDINA CHAVES TAVARES
, mãe da vítima, ouvida em juízo (ID.789873556), relatou:

“QUE a menor tinha 9 anos, quando começou a primeira vez; QUE começou a desconfiar a primeira vez, foi quando mandou levar uma roupa na casa dela, aí ele pediu para que levasse a menor junto com ele, demorou a retornar, pois sua casa era bem perto, ficando desconfiada; QUE quando ela chegou estava muito esquisita, que ela não queria mais brincar com as meninas; QUE confiava muito nele; QUE nesse dia, sua outra filha Samira que iria um churrasco; QUE ele só transitava com ela quando pedia, ela sempre ficava na sua vista; QUE foram só duas vezes que ele transitou sozinha com ele; QUE ela não ia para passear com ela sozinha; QUE na segunda vez, tanto Samilly, como o acusado chegaram muito esquisitos na minha barraca, demorou muito nesse dia; QUE ela já ia até atrás dele nesse dia, quando chegaram; QUE ela nunca teve experiencia sexuais anteriores; QUE ela era visivelmente uma criança; QUE nunca percebeu nenhum retardamento em sua filha; QUE ela sempre com ela; QUE naquela época não tinha tido namorado; QUE ela tinha medo de relatar, chorou muito, foi para psicóloga, por seis meses; QUE na escola teve dificuldades, causou muita vergonha, tinha dificuldade de falar nisso; QUE ela tinha medo de homem; QUE teve dificuldades na escola porque as pessoas comentavam, teve que ir na escola .”

A ofendida
S.K.T.S
declarou (
ID.789873556)

“QUE conhecia o acusado; QUE ia pra casa, quando ele desviou o caminho; QUE nunca tinha tido um namorado; QUE conhecia uma pessoa da família; QUE tinha 10 anos quando ocorreu; QUE ele levou para um local onde ficaram sozinha, tinha uma casa, mas não dava para ouvir caso gritasse; QUE ficou com vergonha, aí ficou todo mundo perguntando o que tinha ocorrido; QUE ficou com vergonha de ir pra aula; QUE muita gente ficou sabendo; QUE fez acompanhamento em Belém, com a psicóloga; QUE não teve ninguém pedindo para inventar essa história; QUE contou para sua mãe; QUE Samira Kelly é irmã da ofendida e também contou para ela sobre o caso; QUE o denunciado lhe abusou em
novembro de 2016
; QUE em janeiro ocorreu a situação da moto; QUE não contou para sua mãe o primeiro abuso; QUE nunca namorou o acusado; QUE praticou sexo com ela no primeiro abuso; QUE era virgem, quando ocorreu o primeiro abuso e o outro; QUE na segunda vez não convidou para fazer sexo; QUE novembro 2015, o denunciado não introduziu o pênis em sua vagina, ele apalpou seus seios; QUE ele pediu para chupar o pau dele, mas a ofendida se recusou;
QUE na segunda vez (14/02/2016
) ele introduziu o pênis em sua vagina; que ainda era virgem; QUE introduziu o pênis no seu ânus; QUE não fez sexo oral como o acusado; QUE ele lhe buscou na frente da escola e dizia para a mãe dela que tinha ido lhe buscar.”

In casu,
os pedidos da

pretensão recursal consistem no fato de que o acervo probatório seria insuficiente para fundamentar o decreto condenatório ao apelante.

De acordo com as declarações prestadas em juízo, no que pertinem à
materialidade
e
autoria
delitiva no crime tipificado no art. 217-A do CPB, não restaram dúvidas quanto às suas comprovações, pelo depoimento da vítima, Certidão de Nascimento (id.12473529), corroborados pelas declarações das testemunhas, assim como pelo Auto de Exame de Corpo de Delito (id.12473533)
e Relatório Técnico Psicológico (id.12473530)
.

A materialidade do estupro de vulnerável praticado foi suficientemente demonstrada nos autos pelo depoimento da vítima em juízo e perante o Conselho Tutelar, as testemunhas ouvidas perante a autoridade judicial, e pelos laudo pericial nº 2016.02.000043-SEX (id. 12473532) que atestou que a vítima sofreu conjunção carnal recente, implicando em provável cópula ectópica anal e vulvar, o que ratifica as declarações prestadas pela ofendida do abuso sofrido pelo apelante.

Na data do exame de sexológico, a pericianda/vítima, contava com 10 (dez) anos, tal informação fora lançada no laudo.

Em todos os momentos que prestou depoimento acerca dos fatos criminosos, objetos desta demanda, inclusive em audiência, a menor indicou inequivocamente a identidade de seu abusador, afirmando ser
JOSIVALDO OLIVEIRA DA COSTA
.

Nos termos da Denúncia, integralmente confirmados pelas declarações da ofendida e depoimentos das testemunhas, parente da vítima. Todos os depoimentos confirmaram os abusos sofridos pela menor.

Por tudo o que fora colhido em instrução processual, ficou evidente que não havia discurso elaborado ou deliberação de prejudicar o réu por meio de uma leviana acusação de falso crime.

No crime de estupro de vulnerável o bem jurídico acautelado é a dignidade sexual da pessoa vitimada, em razão de sua vulnerabilidade biopsicológica, de tal forma que o legislador reputou ser a prática sexual presumidamente estabelecida com violência.

Ao contrário dos argumentos trazidos pela defesa, entendo que o laudo pericial se coaduna com às próprias declarações da vítima prestadas na fase policial e corroboradas em juízo, uma vez que a ofendida afirmou que fora submetida a abuso sexual, por duas vezes, quando ainda era criança. Diante dessas provas, portanto, não há como duvidar da existência do crime sexual e da respectiva autoria do apelante.

Ressalto que o apelante em seu interrogatório usou de seu direito constitucional de permanecer calado, contudo, a versão trazida pela defesa de negativa de autoria, encontra-se dissociada do conjunto probatório, encontrando-se a autoria do delito suficientemente demonstrada, o que se infere tanto pelos depoimentos da vítima como das testemunhas, que foram coerentes e harmônicos entre si.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no estupro de vulnerável, praticado contra a vítima, quando esta era ainda menor de 10 anos, de acordo como relatou em seu depoimento; por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Percebe-se que sempre que a vítima fora ouvida, quer em delegacia, quer em juízo, relatou os mesmos fatos, de forma contundente e sem contradição, onde afirmou ter ocorrido por duas vezes, que não tinha coragem de falar sobre o abuso, para seus familiares, porque era ameaçada pelo acusado/apelante.

Corroborando com as declarações da ofendida, as testemunhas ouvidas, genitora e irmã da ofendida, confirmaram os relatos da menor, afirmando que o acusado era uma pessoa que gozava da confiança de toda a família.

Acerca
da validade dos depoimentos das vítimas nos crimes de estupro nossa jurisprudência já se posicionou a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE VULNERÁVEL.
PALAVRA DA VÍTIMA
. RELATO COM RIQUEZA DE DETALHES. ATO SEXUAL DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. MATERIALIDADE DELITIVA CONFIGURADA. REVERSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
Nos
termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "em
crimes
contra a liberdade sexual, a
palavra da vítima
possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios" (AgRg
no
AREsp n. 301938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). 2. Registrou o acórdão que "a prova oral é contundente em demonstrar a autoria delitiva, na medida em que a
vítima
relatou, com opulência de detalhes, as circunstâncias em que se deu a prática do ato sexual diverso da conjunção carnal, confirmando a versão sustentada na denúncia". 3. "A ausência de constatação de vestígios de violência sexual na perícia realizada na
vítima
é insuficiente para afastar a comprovação da materialidade delitiva, uma vez que, consoante a narrativa contida na denúncia, o réu não chegou a com ela praticar conjunção carnal, o que, frise-se, sequer é necessário para a consumação do delito pelo qual foi acusado"( AgRg
no
RHC 109.966/MT , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019). 4. O acórdão, com base na
palavra da vítima
corroborada pela prova testemunhal, concluiu pela condenação do agravado pela prática do delito de
estupro
de vulnerável, de modo que o acolhimento da sentença que entendeu pela fragilidade probatória demandaria revolvimento fático probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 /STJ. 5. Agravo regimental improvido.

(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1911299 TO 2021/0191109-6
,
publicação: 17/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal estadual, ao analisar os elementos de prova constantes nos autos, entendeu pela ratificação da decisão de primeira instância que condenou o ora agravante pelo crime de estupro de vulnerável. 2. A pretensão de desconstituir o julgado por suposta contrariedade à lei federal, pugnando pela absolvição ou readequação típica da conduta, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do material fático-probatório, que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Este Sodalício há muito firmou jurisprudência no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância para o convencimento do magistrado acerca dos fatos. 4. Assim, a palavra da vítima mostra-se suficiente para amparar um decreto condenatório por delito contra a dignidade sexual, desde que harmônica e coerente com os demais elementos de prova carreados aos autos e não identificado, no caso concreto, o propósito de prejudicar o acusado com a falsa imputação de crime. 5. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no AREsp: 1211243 CE 2017/0311378-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 24/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018)

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TOQUES NO CORPO DA VÍTIMA. CONDUTA SUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DO ART. 217-A DO CP. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Condenado o acusado pelo acórdão de origem, nos termos do art. 217-A do Código Penal, de maneira fundamentada na prova dos autos (depoimento da vítima e testemunhos), a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição por insuficiência de prova, implica a necessidade de reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o delito de estupro resta consumado quando da prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sucedâneo a ela ou não, em que evidenciado o contato físico entre o agente e a vítima, como toques, contatos voluptuosos e beijos lascivos. Precedentes. 4. Agravo improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1755652 MS 2020/0233696-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021)

Nos crimes sexuais, que por sua natureza são cometidos entre quatro paredes, a palavra da vítima assume preponderante importância por ser a única prova que se dispõe para demonstrar a responsabilidade do acusado. Negar crédito a tais declarações é desarmar totalmente o braço repressor da sociedade e cobrir com o manto da impunidade os agentes de crimes contra os costumes.

Ao contrário do arguido pela defesa, entendo que há um conjunto probatório
, que comprovam ser o acusado o autor do delito sofrido pela vítima, quando abusou sexualmente, por duas vezes, com satisfação de sua lascívia.

Embora não caiba ao Réu provar sua inocência, é imprescindível considerar o interrogatório como meio de autodefesa quando as provas nos autos confirmam a imputação da autoria dos crimes feita pela acusação, portanto, não se está usando a narrativa do Réu para incriminá-lo, até mesmo porque não confessou, se manteve calado, mas apenas para dizer que suas declarações não lograrem êxito em desfazer a convicção dessa Relatora acerca da materialidade e da autoria quanto ao crime tipificado no art. 217-A, do CPB contra.

Nada há que macule a fala da vítima, a qual é alicerçada pelo resultado dos laudos periciais e demais depoimentos ouvidos em juízo. Nesse contexto, o pedido de absolvição por haver provas insuficientes quanto à materialidade e autoria delitiva do crime tipificado no art. 217-A, do CPB, não deve ser acolhido.

A simples negativa do réu/apelante, não é suficinte para desconstituir todo o conjunto probatório constituído durante a instrução processual, tais argumentos são frágeis, tendo em vista não ter sido demonstrado nos autos existir qualquer animosidade entre os familiares em razão de tais fatos, assim como o réu não ter trazido qualquer prova de suas alegações, a evidenciar que as referidas acusações que pesam contra sua pessoa serem inverídicas.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos, via de regra, às escondidas ou na clandestinidade, sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima,
ainda que vulnerável, possui especial relevância para a formação do convencimento do magistrado, desde que em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, conforme dito alhures, sendo tal entendimento pacífico nas Cortes Superiores e em nossos Tribunais, inclusive em nossa Egrégia Corte. Vejamos então alguns julgados:

APELAÇÃO. TENTATIVA DE ESTUPRO. AUTORIA DEMONSTRADA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Eventual nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha é de natureza relativa, necessitando da efetiva comprovação do prejuízo em momento oportuno, qual seja, até o oferecimento das alegações finais (art. 517, II, CPP), sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada.

2. Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações da vítima, que, apesar da tenra idade, foi enfática e segura ao relatar o abuso sofrido, inviabilizando a súplica absolutória.

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime
.

(2019.03496394-20, 207.527, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 27-08-2019, Publicado em28-08-2019) (GRIFEI).

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
.

A modificação da conclusão fática alcançada pelas instâncias ordinárias acerca da comprovação da autoria e da materialidade delitivas, delineada após exauriente exame dos elementos probatórios produzidos durante a fase inquisitorial e em juízo, exigiria, necessariamente, aprofundado reexame de provas, o que não é possível nos limites estreitos do recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.º 7 desta Corte Superior.

2. O depoimento da vítima, em crimes dessa natureza, possui enorme relevância, ante as circunstâncias em que normalmente os crimes sexuais ocorrem, como, por exemplo, às escondidas e longe de testemunhas.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg no AgRg no AREsp 1290265/CE
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019)”.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável irrogado contra si na proemial acusatória.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade do crime sexual e da respectiva autoria do apelante.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA.

Por fim o apelante se insurge contra a dosimetria da pena, pleiteando o redimensionamento da pena aplicada, tendo em vista o magistrado não ter aplicado de forma proporcional e razoável, uma vez que valorou negativamente circunstâncias judiciais sem o devido fundamento, não haver sido caracterizado a continuidade delitiva, bem como erro na aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CPB.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

A pena-base foi fixada em 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, uma vez que reconheceu negativamente na sentença
três
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhe foram desfavoráveis (
culpabilidade, circunstância e consequências do crime
), conforme trago trecho da decisão à colação:

“
CP: 1)
Culpabilidade
: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, aproveitando-se da fragilidade da vítima, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade; 2) Antecedentes: não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ. 3) Conduta social: nada se tem a valorar nos autos; 4) Personalidade do agente: não há o que valorar nos autos. 5) Motivo do crime é satisfazer a própria lascívia, o que já é punido pelo próprio tipo penal. 6)
Circunstâncias do crime
: desfavorável, porque o réu praticou o crime valendo-se da relação profissional que gerava confiança na família, que o contratava como mototaxista para levar a vítima para determinados lugares. 7)
Consequências do crime
: circunstância desfavorável, visto que as conseqüências do crime são desastrosas, na medida em que a criança teve que passar por tratamento psicológico, pois o crime deixou seqüelas na vítima não apenas de ordem física, mas, sobretudo, de ordem psicológica, cuja recuperação é difícil, senão improvável, conforme depoimentos prestados em audiência 8) comportamento da vítima: nada a valorar. Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão.”

No que diz respeito a culpabilidade, “
refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)
.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso.

No presente caso,
justificar a culpabilidade pelo fato do “
réu agiu com atitude consciente e premeditada, aproveitando-se da fragilidade da vítima, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade
;
não serve de justificativa para exasperação da pena base, uma vez que se trata de elemento próprio do tipo penal, uma vez que o legislador pune justamente a conduta do agente, pela condição da vítima, sua fragilidade, logo não há fundamentação idônea, motivo pelo qual deve ser
neutra
.

Quanto às
circunstâncias do crime
implica no tempo, lugar, meio e modo de execução do delito, além de outras características que envolvam a infração.

No presente caso, o magistrado valorou-a negativamente sob o fundamento que o acusado”
praticou o crime valendo-se da relação profissional que gerava confiança na família, que o contratava como mototaxista para levar a vítima para determinados lugares.”

Tais fundamentos não merecem qualquer reparação a ser feita, uma vez que o acusado se aproveitando da relação que mantinha com a família, atividade profissional, para praticar abusos contra a menor, o que merece uma maior valoração.

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie

In casu,
o juízo justificou a exasperação das consequências do crime no
fato da vítima
relatar
“
visto que as consequências do crime são desastrosas, na medida em que a criança teve que passar por tratamento psicológico, pois o crime deixou sequelas na vítima não apenas de ordem física, mas, sobretudo, de ordem psicológica, cuja recuperação é difícil, senão improvável, conforme depoimentos prestados em audiência”
, tais fatos, relatados pela própria ofendida, merecem uma maior reprovação, uma vez que narra elemento concreto de dano causado à ofendida, motivação idônea declinada, razão pela qual

considero esse vetor
negativo
.

Ressalte-se ainda a necessidade de uma maior exasperação na referida circunstância, uma vez que conforme declarações prestadas pela ofendida e testemunhas, a vítima depois dos abusos sofreu um profundo trauma com relação ao sexo masculino, redução de suas notas na escola, assim como o fato de ser apontada nas ruas como a garota que sofreu estupro.

Muito embora a ausência de fundamentação idônea à circunstância (culpabilidade), a pena base aplicada foi proporcional e racional, não havendo qualquer reparação a ser feita, uma vez que persistem os fundamentos das circunstâncias (circunstância e consequências do delito)

Súmula nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”

Na 2ª fase da dosimetria, inexistindo agravantes e nem atenuantes, mantenho o
quantum
anterior
.

Na 3ª fase da Dosimetria,
existindo causa de aumento ou diminuição, razão pela qual mantenho a pena fixada em
9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão

DA CONTINUIDADE DELITIVA

Tendo em vista que o magistrado se quer considerou a causa de aumento continuidade delitiva, para o quantum da pena, restando prejudicada a análise do referido pleito do apelante.

Mantenho os termos da sentença

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no
mérito
,
NEGO P
ROVIMENTO
à pretensão recursal
da defesa
,

para MANTER a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 26

de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/07/2023